Tribunal: STF
Processo: RE 85193
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO. PARTILHA DE BENS NA QUAL NÃO SE OBSERVOU O DECIDIDO EM ACÓRDÃO, NO QUAL SE DETERMINOU QUE SOMENTE ENTRAVAM NA MEAÇÃO DA CONCUBINA OS BENS HAVIDOS A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO, OU SEJA, A PARTIR DO CASAMENTO RELIGIOSO DOS CONCUBINOS. ACÓRDÃO QUE, INTERPRETANDO O PROFERIDO NA AÇÃO DE MEAÇÃO DE CONCUBINATO, DECIDIU QUE A PARTILHA SE ESTENDIA A BENS HAVIDOS ANTES DO ALUDIDO CASAMENTO. OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.